Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701065-70.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CALIXTO BRINQUEDOTECA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas as partes para se que manifestassem a respeito da aplicabilidade da tese firmada pelo STJ, sob o Tema n.o 986, ao caso em tela, CALIXTO BRINQUEDOTECA LTDA - ME pediu a desistência da demanda (ID: Num. 61706590). Pois bem. Segundo o art. 485, inciso VIII, § 5o do Código de Processo Civil, a desistência da ação deve ser apresentada antes da sentença. No caso, a desistência foi solicitada após a sentença de mérito em 13/11/2017 (ID 3490774). Diante disso, o tribunal, conforme o art. 932 do CPC, tem competência apenas para homologar a desistência de recursos, como o de apelação, e não a desistência da própria ação. Portanto, após a sentença, o tribunal só pode homologar a desistência do recurso interposto, mas não a desistência da ação em si. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de desistência da demanda formulado pela parte autora. Dê-se ciência às partes. Após, voltem-me para análise da remessa necessária. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador